Tribunal: TJES
Processo: 5004078-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004078-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
RECORRIDO: WEDERSON PACHECO LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004078-43.2025.8.08.0012
ORIGE
M
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
WEDERSON PACHECO LOPES
EMBARGADO:
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REAVALIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC C/C ART. 48 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
WEDERSON PACHECO LOPES
(Recorrido nos autos principais) em face do Acórdão desta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela empresa
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
(Recorrente). A decisão colegiada reformou a sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de ataque canino, fundamentando-se na ausência de comprovação da propriedade, detenção ou guarda do animal pela empresa ré.

2. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de omissões e contradições, alegando que:
(i)
o voto condutor deixou de analisar minuciosamente os depoimentos testemunhais que confirmariam a presença habitual de cães no pátio da empresa;
(ii)
houve omissão quanto à tese de "guarda ambiental" ou tolerância, caracterizada pela inércia da empresa em impedir o acesso de animais; e
(iii)
não foi apreciada a tese de responsabilidade por
culpa in vigilando
decorrente de falha na segurança perimetral (cerca danificada), independentemente da propriedade do animal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão proferido por esta Turma Recursal incidiu em alguma das hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 48 da Lei nº 9.099/95, aptas a ensejar a integração do julgado, ou se a pretensão do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

5. A função dos Embargos de Declaração é estritamente integrativa, destinando-se a sanar vícios que comprometam a inteligibilidade ou a completude do ato decisório. Não se prestam, portanto, à revisão do julgado ou à correção de suposto
error in judicando
. No caso em tela, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, adotando tese jurídica explícita quanto aos requisitos da responsabilidade civil no caso concreto.

6. Quanto à alegação de omissão na análise da prova testemunhal e documental (fotos/vídeos), o voto condutor foi expresso ao consignar que
"As declarações colhidas em audiência [...] não demonstram vínculo de propriedade, custódia ou tolerância da empresa especificamente em relação ao animal agressor"
e que
"As imagens anexadas tampouco permitem identificar o local exato da origem do cão agressor ou sua presença habitual nas dependências da requerida"
. Portanto, não houve omissão, mas sim uma valoração da prova em sentido contrário à pretensão do Embargante, concluindo-se pela insuficiência probatória para estabelecer o nexo causal.

7. No que tange às teses de "guarda ambiental" e responsabilidade por falha na vigilância (
culpa in vigilando
), o Acórdão afastou a responsabilidade objetiva ou subjetiva ao estabelecer, como premissa lógica e jurídica, a necessidade de prova da condição de "dono ou detentor" do animal (art. 936 do CC). O julgado pontuou cristalinamente que
"a mera proximidade geográfica entre o local do evento e o estabelecimento empresarial não constitui por si só, prova de guarda ou detenção"
. Ao exigir a comprovação do vínculo direto de custódia para a configuração do dever de indenizar, a Turma Recursal rejeitou, por incompatibilidade lógica, a tese de que a eventual entrada de animais errantes por falhas na cerca geraria, automaticamente, a responsabilidade da empresa pelos atos desses semoventes em via pública.

8. Percebe-se, com clareza solar, que o Embargante busca, sob o manto de suposta omissão, rediscutir o mérito da causa e o peso atribuído às provas produzidas, o que é vedado nesta estreita via recursal. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada ou com a conclusão fática alcançada pelo colegiado deve ser veiculado por meio do recurso próprio às Instâncias Superiores, não havendo vício a ser sanado por aclaratórios.

9. Conclui-se, assim, que o julgado é coerente e completo, tendo abordado a matéria de forma suficiente para fundamentar a improcedência do pleito indenizatório, não estando o julgador obrigado a rebater, item por item, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão fustigado, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante a natureza do incidente e a ausência de previsão legal para condenação em sucumbência nesta fase, salvo em caso de recurso manifestamente protelatório, o que não se verifica na espécie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)